Tribunal: TJDFT
Processo: 0703740-21.2022.8.07.0021
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EMENDA À INICIAL. NÃO COMPROVAÇÃO DA MORA. CORREIO ELETRÔNICO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL REGULAR. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Nos termos do Decreto-Lei 911/69, a notificação extrajudicial é pressuposto de desenvolvimento válido do processo de busca e apreensão de veículo dado em garantia no contrato de alienação fiduciária.
2. Nos termos do art. 2o, § 2o, do referido diploma legal, a mora decorre do simples vencimento do prazo para pagamento e pode ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento.
3. O encaminhamento da notificação para o correio eletrônico, ainda que por e-mail registrado, não é suficiente para substituir a notificação extrajudicial por carta registrada e, consequentemente, para comprovar a mora do devedor. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça - STJ e do Tribunal de Justiça do Distrito Federal - TJDFT.
4. Recurso conhecido e não provido.